Tribunal: TJMT
Processo: 1032532-90.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
I) EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Alegam os recorrentes que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução não atende aos requisitos legais do art. 29 da Lei n. 10.931/2004, em especial quanto à ausência de denominação e de assinatura de testemunhas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de assinatura de testemunhas na Cédula de Crédito Bancário compromete sua exigibilidade como título executivo extrajudicial; (ii) verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser reformada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, cabível apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
4. A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas para sua validade.
5. A ausência de assinatura de testemunhas não compromete a exequibilidade do título, desde que os elementos essenciais estejam presentes, como identificação das partes, valor da dívida, data de vencimento e assinatura do emitente, conforme iterativa jurisprudência do STJ.
6. No caso concreto, o documento denomina-se "Cédula de Crédito Bancário", apresenta os requisitos essenciais e não possui vício que comprometa sua validade.
7. A manutenção da decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na inexistência de nulidade apta a afastar a exequibilidade do título.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, dispensando a assinatura de testemunhas, desde que presentes os requisitos do art. 29 da Lei n. 10.931/2004.
2. A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC/2015, art. 784, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032532-90.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contratos Bancários, Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO JUNIOR TREVISOL - CPF: 021.191.501-76 (ADVOGADO), HORING & HORING LTDA - ME - CNPJ: 21.568.103/0001-22 (AGRAVANTE), ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING - CPF: 872.317.191-04 (AGRAVANTE), CARLOS ANTONIO HORING - CPF: 728.455.971-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXIGIBILIDADE DA CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, rejeitou a exceção de pré-executividade apresentada pelos agravantes. Alegam os recorrentes que a Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a execução não atende aos requisitos legais do art. 29 da Lei n. 10.931/2004, em especial quanto à ausência de denominação e de assinatura de testemunhas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de assinatura de testemunhas na Cédula de Crédito Bancário compromete sua exigibilidade como título executivo extrajudicial; (ii) verificar se a decisão que rejeitou a exceção de pré-executividade deve ser reformada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A exceção de pré-executividade constitui via excepcional, cabível apenas para matérias conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

4.

A Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 28 da Lei n. 10.931/2004, constitui título executivo extrajudicial, sendo desnecessária a assinatura de testemunhas para sua validade.

5.

A ausência de assinatura de testemunhas não compromete a exequibilidade do título, desde que os elementos essenciais estejam presentes, como identificação das partes, valor da dívida, data de vencimento e assinatura do emitente, conforme iterativa jurisprudência do STJ.

6.

No caso concreto, o documento denomina-se "Cédula de Crédito Bancário", apresenta os requisitos essenciais e não possui vício que comprometa sua validade.

7.

A manutenção da decisão recorrida encontra respaldo na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na inexistência de nulidade apta a afastar a exequibilidade do título.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A Cédula de Crédito Bancário constitui título executivo extrajudicial, dispensando a assinatura de testemunhas, desde que presentes os requisitos do art. 29 da Lei n. 10.931/2004.

2.

A exceção de pré-executividade é cabível apenas para questões conhecíveis de ofício e que não demandem dilação probatória.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 10.931/2004, arts. 28 e 29; CPC/2015, art. 784, III.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 22.03.2016; STJ, AgInt no REsp 1870540/MT, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 01.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto
por
HORING & HORING LTDA-ME, ADRIANA VIEIRA DA SILVA HORING
e
CARLOS ANTÔNIO HORING
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos da
Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 1002423-29.2016.8.11.0015
, ajuizada pelo
BANCO BRADESCO S.A
, rejeitou
a exceção de
pré
-executividade apresentada pelos agravantes.

Para tanto, os
agravantes sustentam, em síntese, que o título executivo (Cédula de Crédito Bancário) que fundamenta a execução não atende aos requisitos legais previstos no art. 29 da Lei n. 10.931/2004, especialmente quanto à denominação e assinatura de testemunhas, tornando-se, portanto, inexigível.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimado, o agravado deixou de apresentar contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Cuida o presente recurso de verificar o acerto ou não da decisão que rejeitou a Exceção de Pré-Executividade apresentada pelo executado, ora agravante.

Inicialmente cumpre destacar que a exceção de pré-executividade constitui via excepcional, que deve ser admitida apenas quando a matéria nela suscitada possa ser conhecida de ofício pelo juiz e não dependa de dilação probatória.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência:

PROCESSO CIVIL. TRIBUTÁRIO. ANÁLISE DE MÉRITO. JUÍZO DE CONHECIMENTO NÃO ULTRAPASSADO. OMISSÃO INEXISTENTE. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO EM QUESTÕES QUE DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO CABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 1. Na origem, cuida-se na origem de exceção de pré-executividade oposta pelo agravante em que aduz que os valores cobrados à título de imposto de renda são indevidos, pois se encontra amparado por norma isentiva. 2. Consignou o Tribunal de origem que a via utilizada era inadequada, visto a necessidade de dilação probatória para aferir a ilegalidade do lançamento tributário. 3. Não há que falar em omissão acerca do enfrentamento de matéria de mérito quando nem sequer se ultrapassa o juízo de admissibilidade da via eleita. Precedentes. 4. "É firme a jurisprudência desta Colenda Corte em afirmar que a exceção de pré-executividade é cabível somente às matérias conhecíveis de ofício, que não demandem dilação probatória" (AgRg no AREsp 636.533/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 16/02/2016.). 5. Consignando a Corte a quo pela inadequação da exceção de pré-executividade, por imprescindível dilação probatória, a revisão de tal conclusão esbarra no óbice da Súmula 7/STJ. Agravo regimental improvido”. (AgRg nos EDcl no REsp 1547432/SC, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/03/2016, DJe 22/03/2016) (g.n.)

A respeito da questão sub judice, vale inicialmente registrar que a cédula de crédito bancário, nos termo
s do artigo 28 da Lei n. 10.931/2004, é título executivo extrajudicial que representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível. Para sua validade, deve atender aos requisitos previstos no art. 29 da mesma lei.

Desta feita e conforme a iterativa jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a ausência de assinatura de testemunhas não afeta a exigibilidade da cédula de crédito bancário, visto que não constitui requisito essencial ao título, diferentemente de outros contratos previstos no artigo 784, III, do Código de Processo Civil.

Vale dizer, a ausência da assinatura de 2 (duas) testemunhas no contrato, por si só, não é suficiente para descaracterizá-lo, quando restar incontroverso que as partes firmaram o referido negócio jurídico, como no caso concreto.

A propósito, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ART. 784, III, DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DAS DUAS TESTEMUNHAS. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. MITIGAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL. DECISÃO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. "A assinatura das testemunhas é um requisito extrínseco à substância do ato, cujo escopo é o de aferir a existência e a validade do negócio jurídico; sendo certo que, em caráter absolutamente excepcional, os pressupostos de existência e os de validade do contrato podem ser revelados por outros meios idôneos e pelo próprio contexto dos autos, hipótese em que tal condição de eficácia executiva poderá ser suprida." (REsp 1.438.399/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/03/2015, DJe de 05/05/2015). 2. Na hipótese, o Tribunal de origem, com arrimo no acervo fático-probatório carreado aos autos, e seguindo a jurisprudência do STJ, concluiu que "(...) essa situação mitigadora é evidente, na medida em que o excipiente/agravante não nega a assinatura do contrato, tampouco a existência do negócio entabulado". 3. Estando a decisão recorrida em consonância com a jurisprudência desta Corte, o recurso especial encontra óbice na Súmula 83/STJ. 4. Agravo interno desprovido”. (STJ - AgInt no REsp: 1870540 MT 2020/0085866-7, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/09/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2020).

No caso concreto, verifica-se que o documento que ampara a ação de execução, denominado de "Cédula de Crédito Bancário", contém os elementos essenciais para sua exequibilidade: identificação das partes, valor da dívida, data de vencimento e assinatura do emitente.

Dessa forma, inexiste nulidade que comprometa a validade do título executivo, razão pela qual, deve ser mantida incólume a decisão recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025